Tribunal: TJMT
Processo: 0008160-52.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008160-52.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS - CPF: 897.216.911-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCENI AUGUSTA MATIAS DIAS - CPF: 073.971.491-03 (VÍTIMA), LUCIELI ANASTACIA MATIAS DIAS - CPF: 073.971.221-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ESTUPROS DE VULNERÁVEIS MAJORADOS [PRATICADOS POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL] - OMISSÃO QUANTO AO “
REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL PARA CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA
” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E RESTABELER O CONCURSO MATERIAL - REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE - ANÁLISE EXPRESSA - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - JULGADO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

“
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, servem para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no pronunciamento judicial embargado, impondo-se, ainda que utilizado para fins de prequestionamento, a demonstração de um desses vícios [...]
” (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0008160-52.2019.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADA: CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em segundo grau contra acordão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal N.U 0008160-52.2019.8.11.0006 para readequar a pena de CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS pelos estupros de vulneráveis majorados [praticados por ascendente] a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 217-A do CP – (ID 153141167).

O embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão quanto ao “
requisito objetivo temporal para configuração da continuidade delitiva específica
”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado, “
afastando-se a continuidade delitiva específica e restabelecendo o concurso material
”, bem como prequestionar a matéria (ID 155179150).

O embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 167673696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelação Criminal N.U 0008160-52.2019.8.11.0006 foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a continuidade delitiva especifica entre os estupros de vulneráveis e, consequentemente, readequar a pena do apelante a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A matéria relativa aos requisitos da continuidade específica foi analisada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...] os abusos sexuais foram cometidos em circunstâncias similares de tempo, isto é, durante o mesmo impulso criminógeno [entre os anos de 2007 e 2016], no mesmo lugar [residência do familiar], idênticos atos libidinosos [praticar sexo oral, introduzir o dedo na vagina, esfregar o pênis na vagina e toque nas partes íntimas] e com modos de execução semelhantes [durante a ausência da mãe].

O cometimento de estupros em face de vítimas distintas não constitui óbice à incidência da regra do crime continuado específico, nos termos do art. 71, parágrafo único do CP.

A propósito, colacionam-se julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“1. O fato de o crime ter sido cometido contra vítimas diferentes não impede seja reconhecida a forma continuada, tendo em vista o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que cita vítimas diferentes. Assim, é possível reconhecer a continuidade delitiva na presente hipótese, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (ut, HC 390.230/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 08/03/2018) [...]” (AgRg no AREsp nº 1265121/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.5.2018)

“A continuidade delitiva pode ser reconhecida quando os delitos da mesma espécie contra vítimas diversas forem praticados em condições que permitam considerá-los em continuação, ante o disposto no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.” (Ap nº 69144/2011 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 3.8.2012)

Ressalta-se não ser cabível a continuidade simples (CP, art. 71, caput), por ampliar “indevidamente a aplicabilidade da medida de política criminal, convertendo-a em incentivo à prática de crimes em série e em face do maior número de vítimas possível”, consoante destacou a i. Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do REsp nº 1602771/MG (DJe 27/10/2017).

Por conseguinte, o apelante faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único), a qual mostra-se mais benéfica que o concurso material e atende a necessidade de repressão/punição do delito, sendo adequada a incidência de uma única fração para elevação da pena (STJ, AgRg no REsp 1723143/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 21.5.2019). [...]”
(ID 153141167)

No caso, foi expressamente consignado que os estupros de vulneráveis ocorreram entre os anos de 2007 e 2016, notadamente porque as vítimas relataram, tanto em sede policial quanto em Juízo, a ocorrência de vários abusos sexuais nesse período.

Frise-se que a continuidade delitiva pode ser reconhecida em delitos contra a dignidade sexual, praticados em um longo período de tempo, ainda que impreciso o número exato de atos abusivos, cujo critério é utilizado para fixação do patamar de aumento superior ao mínimo legal (STJ, AgRg no AREsp nº 455.218/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 5.2.2015; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.629.001/SP - 19.5.2020; AgRg no HC n. 787.043/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023).

O c. STJ manteve a continuidade entre estupros e atentados violentos ao pudor cometidos “
entre junho de 2005 e junho de 2006
”, visto que “
foram perpetrados com unidade de desígnio, elemento que demonstra o preenchimento do requisito subjetivo
” (REsp nº 1021684 RS 2008/0002679-8 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.4.2015).

Igualmente, esta e. Primeira Câmara Criminal reconheceu a continuidade delitiva (CP, art. 71) entre estupros de vulneráveis praticados contra vítimas distintas entre os anos de “
2004 a 2006
” (TJMT, AP N.U 0000894-75.2006.8.11.0036 - 16.2.2021), de “
2005 a 2018
” (TJMT, AP N.U 0010851-73.2018.8.11.0006 - 22.6.2021) e de “
2006 a 2019
” (TJMT, AP N.U 1003289-04.2020.8.11.0013 - 16.8.2022), e a e. Terceira Câmara Criminal, também, manteve a continuidade entre atos libidinosos praticados entre os anos de “
2011 e 2018
” (TJMT, AP N.U 0001798-69.2018.8.11.0038 - 28.8.2019).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Logo, não se evidencia qualquer omissão a ser sanada.

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração dos vícios elencados no art. 619 (omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade) do CPP.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, servem para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no pronunciamento judicial embargado, impondo-se, ainda que utilizado para fins de prequestionamento, a demonstração de um desses vícios [...]”
(STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015).

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023